Tribunal: TJDFT
Processo: 0756375-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (art. 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade dos alimentandos, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade (art. 1.694 do Código Civil).
3. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
4. No caso, as provas dos autos demonstram a necessidade de revisão dos alimentos, a justificar a majoração da obrigação alimentar. Considerando a capacidade contributiva do genitor e a necessidade dos alimentandos, tem-se que o valor de 3,5 salários mínimos mostra-se mais condizente com a realidade comprovada nos autos, e com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, que deve nortear a fixação dos alimentos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.